Tribunal: TJSP
Processo: 2217887-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. PRECLUSÃO. Não ocorrência. Alegação de preclusão temporal para realização da penhora. Credor que não cumpriu o prazo para o pagamento da diligência do oficial de justiça, visando à constrição do automóvel localizado no Renajud. Prazo dilatório. Preservação da efetividade da execução. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Ausência de comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. PRECLUSÃO. Não ocorrência. Alegação de preclusão temporal para realização da penhora. Credor que não cumpriu o prazo para o pagamento da diligência do oficial de justiça, visando à constrição do automóvel localizado no Renajud. Prazo dilatório. Preservação da efetividade da execução. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Ausência de comprovação de impenhorabilidade de bem móvel. Automóvel capaz de trazer mera comodidade. Não comprovação de ser indispensável ao patrimônio mínimo garantido à agravante. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217887-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELIANA MULLER ROST, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TULIPE NOIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217887-81.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 17993
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2217887-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ELIANA MULLER ROST
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TULIPE NOIRE
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. PRECLUSÃO.
Não ocorrência. Alegação de preclusão temporal para
realização da penhora. Credor que não cumpriu o prazo para
o pagamento da diligência do oficial de justiça, visando à
constrição do automóvel localizado no Renajud. Prazo
dilatório.
Preservação
da
efetividade
da
execução.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Ausência de comprovação
de impenhorabilidade de bem móvel. Automóvel capaz de
trazer mera comodidade. Não comprovação de ser
indispensável ao patrimônio mínimo garantido à agravante.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão copiada a fls. 98/99, que determinou a penhora de veículo, deixando de
reconhecer a preclusão temporal quanto à manifestação do agravado, credor no
cumprimento de sentença de ação de cobrança de despesas condominiais.
Alega a agravante, em síntese, preclusão temporal na realização
da penhora, isso porque não cumpriu o credor o prazo previsto, em ato ordinatório,
consistente em realizar o pagamento da diligência do oficial de justiça, para efetuar
a constrição do automóvel localizado no Renajud. No mais, arguiu
impenhorabilidade do veículo HONDA/HR-V, placa GGM9328, ano 2016/2017, uma
vez que se mostra indispensável à recorrente, pessoa idosa, aposentada e
deficiente. Busca a reforma da r. decisão.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 104).
Recurso regularmente processado com contraminuta a fls.
107/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217887-81.2020.8.26.0000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se que o agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TULIPE
NOIRE, ora agravado, deu início ao cumprimento de sentença proferida em ação
de cobrança de despesas condominiais em face da agravante ELIANA MULLER
ROST, buscando a satisfação de R$ 323.058,84 de débitos condominiais (fls.
01/12, da origem).
Ausente o pagamento voluntário da obrigação, sobreveio a
penhora do automóvel da agravante HONDA/HR-V, placa GGM9328, ano
2016/2017 (fls. 225/226 e fls. 345, da origem).
Contra este r.decisum se volta a agravante.
A tese de preclusão temporal não convence.
Aduz a agravante que o Condomínio, ora agravado, foi intimado
(fls. 257, da origem) para, em 15 dias, recolher a diligência do oficial de justiça com
a finalidade de realizar a penhora do automóvel localizado na pesquisa Renajud de
fls. 255/256, da origem. A intimação foi disponibilizada no Dje 28.05.2020 (fls. 258
dos autos originais), com encerramento do prazo em 19.06.2020.
No entanto, o credor somente juntou o comprovante das
despesas em 22.06.2020 (fls. 315/323 dos autos originais). Por isso, entende estar
preclusa a ordem de penhora.
Cumpre consignar que o prazo de 15 dias fixado em ato
ordinatório (item 2, a fl. 257, da origem) é meramente dilatório e não peremptório. A
fase executiva exige efetividade, de modo que a tentativa de se obstar a penhora
por meio dessa alegação se mostra descabida e infundada.
No mais, segundo disciplina o Novo Código de Processo Civil, a
impugnação à penhora tem por substrato duas defesas, quais sejam, a
impenhorabilidade dos bens tornados constritos e o excesso de execução.
Neste diapasão, consigno que a penhora recaiu sobre veículo de
propriedade da agravante. Quer a recorrente fazer crer que a impenhorabilidade
decorre da sua utilização para uso pessoal, por se tratar de pessoa idosa e
portadora de deficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217887-81.2020.8.26.0000 -
4
Contudo, em que pese se tratar de pessoa vulnerável não se
verifica qualquer hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC/15.
In casu, o carro tem por finalidade facilitar a locomoção da
devedora. A ausência do veículo não a impede que se utilize de outros meios de
transporte, tampouco vulnera sua dignidade humana.
Destaco que não se pode preservar o patrimônio com o simples
objetivo de resguardar a comodidade da recorrente, devedora de dívida
condominial. Não se pode premiar a inadimplência.
Inegável que veículo traz maior comodidade no deslocamento,
sobretudo a uma pessoa idosa e com deficiência, mas a sua indispensabilidade
somente ocorre em casos excepcionais, o que não é o caso dos autos do
processo.
Assim, o r.decisum vergastado há de ser mantido integralmente,
uma vez que irretorquível.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora